Tribunal: TJSP
Processo: 1501530-07.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas, dos exercícios de 2014 a 2016 – Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada – Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas, dos exercícios de 2014 a 2016 – Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada – Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.